Tribunal: TJMT
Processo: 0008193-30.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008193-30.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 04.051.408/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO – DECRETO-LEI 911/69 – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇAO QUINQUENAL – INAPLICAÇAO DO § 5o, DO ART. 206, DO CC – REGRA GERAL – PRESCRIÇAO DECENAL – ART. 205 DO CC – INICIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR ANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

II - Por talo viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil.

III - O início do prazo, não havendo ingresso da ação, deve ser visto a partir da constituição em mora, pela notificação judicial válida ou pelo protesto. Se ingressado com a ação deve ser visto em relação ao aspecto acima e, de igual forma a situação existente dentro dos autos a materializar a suspensão do prazo previsto a respeito pelo Código de Processo Civil e jurisprudências pertinentes ao caso concreto.

IV - Se ajuizada a ação antes do prazo decenal, não registra a prescrição do direito material, equivocadamente tratada na sentença recorrida. Por tal viés, a sentença é anulada e o feito determinado a retornar ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para conhecimento e regular processamento.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão convertida em ação executiva, movida por BANCO SAFRA S.A em desfavor de HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, motivada pela inadimplência de contrato de alienação fiduciária do veículo Marca FIAT, modelo Uno Mille Fire Flex Way, cor branca, Ano/Modelo 2003/2003, Placa DGQ 0463.

Ao proferir a sentença, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação da requerida dentro do prazo prescricional e, via de consequência, foi julgada Extinto o feito, da seguinte forma:

'Diante do exposto, DECLARO prescrita a pretensão do autor e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgo EXTINTA a presente ação.

Custas pagas na distribuição. Sem honorários por inexistir contraditório nos autos.'

Inconformado com a sentença, o BANCO SAFRA S.A, apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que inexiste prescrição; (ii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial; (iii) que o prazo prescricional dos autos ocorre com 10 anos e não com 05 anos;

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA.

Escudada em jurisprudências, inclusive deste Tribunal, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, com fulcro no art. 206, § 5o, do Código Civil, anotando prescrição de cobranças de dívidas líquidas e certas, extinguiu o processo de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária que foi proposta pela instituição financeira apelante em face do devedor inadimplente apelado.

Aplicou-se, portanto, o conceito delineado no dispositivo substantivo civil acima citado – prescrição em cinco anos para cobranças de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Com todo respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívocos de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14a. Vara Cível, fonte Google)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§5a, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

E, divergindo de posicionamentos adotados por alguns a respeito do assunto, aplicando-se a prescrição decenal, conforme regra geral estabelecida no art. 205 do CC, não de tratando de aplicação de outra regra, omisso o Decreto-Lei 911/69, em, observando a situação concreta temos:

O contrato foi firmado em 11/08/2005, e o devedor se tornou inadimplente a partir de 22/04/2015.

O processo em referencia foi distribuído junto Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, em 14/04/2014.

Foi constituído regularmente em mora através do instrumento de protesto n. 13.609, livro 1151, fls. 369, do 1 o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande na data de 20/01/2014. (113751480 - Pág. 33).

Desta forma, deve ser aplicada a prescrição decenal que, a partir da data de constituição em mora, tendo esta sido aperfeiçoada em data de 20/01/2014, a época da prolação da sentença, em data de 01/09/2021 (ID. 113751491 - Pág. 3), não há como acobertar a tese jurídica esposada na sentença a respeito da prescrição qüinqüenal.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a inexistência da prescrição, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos à Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, para conhecimento e fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022